Tribunal: STF
Processo: Rcl 84618
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 E DA DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.793 E 7.580. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por João Clóvis da Paixão, em 12.9.2025, contra decisão proferida pelo Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda, do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual, em 11.9.2025, indeferido requerimento liminar no Habeas Corpus n. 2291364-2025.8.26.0000.



    2. O reclamante alega que “o procedimento investigatório Pic 0007.0002214/2025, carece de objeto definido, caracterizando pescaria probatória e abuso de autoridade nos termos da lei 13.869/2019” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “o Corinthians é associação civil de direito privado (CC, arts. 53 a 61). Ainda que seja patrimônio cultural imaterial, não integra o patrimônio público nem recebe repasses obrigatórios. Logo, não se enquadra na esfera de atribuição do MP (CF, art. 129, III)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “o MP, não tem prerrogativas para investigar o Corinthians e muito menos intimar o Paciente prestar esclarecimentos empresário, faz uso de provas emprestadas para fundamentar o Pic n 0007.0002214/2025 sem a devida autorização judicial o processo nº 15.21.21.043.2024.826.0050, absolutamente estranho ao objeto investigado, tal conduta afronta elementos e princípios do processo penal democrático, violando a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5793 do STF, sumula 14 STF, ‘a prova emprestada somente é válida quando respeitados contraditório, pertinência temática e autorização judicial, sob pena de nulidade do procedimento e de todos os atos subsequentes.’ O Sport Club Corinthians Paulista, é um clube privado desta forma, o MP, não tem legitimidade para investigar contrariando o ordenamento da Acão direta de Inconstitucionalidade n 7580 do STF” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “tanto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.580 das 5793 ambas do STF, firmam entendimento de que não cabe ao Ministério Público intervir em questões de gestão interna de associações privadas, e nem fazer uso de provas emprestadas sem a tutela do judiciário, sob pena de violar os princípios constitucionais da legalidade, da liberdade associativa (CF, art. 5º, XVII a XIX) e da reserva de jurisdição” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão proferida pelo Desembargador Reclamado nos autos do Habeas Corpus nº 229136464.2025.8.26.0000, em trâmite no TJSP, que indeferiu liminarmente o pedido de trancamento do Procedimento Investigatório Criminal nº 0007.0002214/2025, afronta às ADIs 7.580 e 5.793 e afronta a sumula 14 desta Suprema Corte, diante dos abusos do MP, usando provas emprestadas de processo nº 1521210-43.2024.826.0050 sem a devida autorização judicial, vale restar que o Corinthians é instituição privada de acordo com a lei Pele e seu estatuto” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Realça que, “ao instaurar procedimento investigatório contra instituição privada, sem vínculo com patrimônio público obrigatório, o Ministério Público não apenas ultrapassa sua esfera constitucional de atuação (CF, art. 129, III) e abuso de autoridade nos termos da lei 13.869/2019, o promotor ignora e afronta às ADIs 7.580 e 5.793 e afronta a sumula 14 desta Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) o conhecimento da Reclamação; 



    b- a concessão da liminar; 



    b) o reconhecimento de que a decisão reclamada ofende a SV 14 e as ADIs 7.580 e 5.793 ambas do STF; 



    c) o trancamento definitivo do PIC nº 0007.0002214/2025 ou, subsidiariamente, o desentranhamento das provas ilícitas; 



    d) a determinação para que o MP se abstenha de requisitar ou utilizar novas provas sem pertinência temática; 



    e) a comunicação imediata ao TJSP e ao MP/SP; 



    f) a condenação do agente público por abuso de autoridade, se reconhecida a extrapolação funcional” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao decidir pela inexistência dos requisitos autorizadores do deferimento de medida liminar em habeas corpus, o Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda, Relator do Habeas Corpus n. 2291364-65.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 14 e o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.793 e 7.580.



    6. Em 1º.7.2024, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.793, Relator o Ministro Cristiano Zanin, nos termos seguintes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 181, DE 7 DE AGOSTO DE 2017, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). ATO NORMATIVO QUE DISCIPLINA TANTO O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC) CONDUZIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO O INQUÉRITO POLICIAL. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA POR PARTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL QUE NÃO ELIMINA RESTRIÇÕES OU CONTROLES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER INVESTIGAÇÕES DE NATUREZA CRIMINAL. PROIBIÇÃO AO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA DE ASSUMIR A PRESIDÊNCIA DO INQUÉRITO, QUE REPRESENTA ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DA POLÍCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO DE UM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL DE NATUREZA ‘SUMÁRIA E DESBUROCRATIZADA’. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL. ATO NORMATIVO DO CNMP QUE ULTRAPASSOU OS LIMITES DO PODER REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA AÇÃO DIRETA, COM A REITERAÇÃO DAS MESMAS TESES DE JULGAMENTO FIRMADAS POR ESTE PLENÁRIO NAS ADIS 2.943, 3.309 E 3.318. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO IGUALMENTE DETERMINADA. 



    I - Não se conhece da presente ação direta no que se refere ao art. 7º, I, II e III, e ao art. 18 da Resolução n. 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, diante da perda de objeto em razão da superveniente edição de novo diploma normativo tratando da matéria. 



    II - A atribuição da função investigativa ao Ministério Público tem lastro constitucional e infraconstitucional, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou a compreensão de admitir esses poderes, sob o fundamento, primordialmente, de que a promoção das diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial refletem funções constitucionalmente atribuídas ao órgão ministerial. 



    III - A legitimação do poder investigatório do Ministério Público não significa imunidade a restrições ou controles. O órgão dispõe de competência concorrente para promover investigações de natureza criminal, podendo licitamente colaborar, no sistema acusatório, para a colheita do suporte probatório serviente a uma imputação penal, mas está proibido de assumir a presidência do inquérito, que configura atribuição privativa da polícia. 



    IV - Os termos ‘sumário e desburocratizado’, constantes do art. 1º, caput, da Resolução n. 181/2017 do CNMP, padecem de manifesta inconstitucionalidade, por ofensa aos arts. 22, I, e 130-A, §2º, I, da Constituição Federal. 



    V - Os registros, prazos e regramentos previstos para instaurar e concluir inquéritos policiais constituem imposições extensíveis aos PICs. Inexiste autorização da Constituição Federal para a instauração de procedimentos investigativos de natureza abreviada, flexível ou excepcional. 



    VI - Procedência parcial do pedido da ação direta, com a declaração de inconstitucionalidade das expressões ‘sumário’ e ‘desburocratizado’ constantes do art. 1º, caput, da Resolução n. 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como com a declaração de constitucionalidade do art. 2º, V, do mesmo ato normativo, desde que interpretado conforme a Constituição e nos termos deste voto. Reiteração das mesmas teses de julgamento firmadas por este Plenário nas ADIs 2.943, 3.309 e 3.318. Modulação dos efeitos da decisão que também se determina, consoante exposto no voto” (ADI n. 5.793, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 13.8.2024).



    Em 12.8.2025, no julgamento conjunto da Ação de Inconstitucionalidade n. 7.580, Relator o Ministro Gilmar Mendes (acórdão pendente de publicação), este Supremo Tribunal decidiu:



    “O Tribunal, por maioria, (1) converteu o referendo da medida cautelar em julgamento de mérito; (2) conheceu da presente ação direta e julgou parcialmente procedentes os pedidos, conferindo interpretação conforme à Constituição aos dispositivos ora impugnados (§ 2º do art. 4º da Lei 9.615/1998 e os arts. 26, caput e §§ 1º e 2º, 27, 28 e 142, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 14.597/2023), para: (i) excluir qualquer interpretação que pressuponha, a priori, a ilegitimidade do Ministério Público para, no exercício de suas funções institucionais, atuar em assuntos referentes às entidades desportivas e à prática do desporto no país, quando entender existente eventual ofensa a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, bem como quando entender necessário à proteção do patrimônio público, social e cultural brasileiro, cabendo ao Poder Judiciário o posterior controle jurisdicional dessa atuação e das condições da ação de cada caso concreto, consideradas as suas particularidades; (ii) estabelecer a inadmissibilidade de atuação estatal no que diz respeito às questões meramente interna corporis, em particular em relação àquelas vinculadas à autonormação e ao autogoverno, ressalvando-se a possibilidade de atuação estatal nas hipóteses em que as disposições normativas e as práticas íntimas contrariarem a Constituição Federal e a legislação pertinente, bem como nas situações nas quais referida atuação se baseie em investigações de ilícitos penais e administrativos vinculados à própria entidade desportiva; e (3) por fim, em confirmação da medida cautelar, determinou, em relação às decisões judiciais cuja eficácia tenha restado suspensa em decorrência do provimento acautelatório, que o respectivo Tribunal promova o juízo de retratação considerando, no momento de reapreciação da causa, a legitimidade, primo ictu oculi, do Ministério Público para intervir em assuntos referentes às entidades desportivas e à prática do desporto no país, sempre que verificada eventual ofensa a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, bem como quando necessário à proteção do patrimônio público, social e cultural brasileiro”.



    A matéria tratada nos paradigmas invocados não foi discutida na decisão reclamada, na qual se cuidou apenas dos requisitos para deferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2291364-64.2025.8.26.0000. Transcrevo os fundamentos da decisão do Relator:



    “Waldemar Lima Rodrigues da Silva, Advogado inscrito na OAB/SP sob nº 379.306, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de João Clóvis da Paixão, apontando como autoridade coatora o Ministério Público do Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da falta de justa causa para a instauração do Procedimento Investigatório Criminal, amparada em matérias jornalísticas; da caracterização de abuso de autoridade e desvio de função pela autoridade coatora; da ilegalidade na convocação do Paciente a depor como testemunha; e da nulidade da prova emprestada. Afirma que o ‘Sport Club Corinthians Paulista’ se trata de associação civil sem fins lucrativos, de natureza privada, não sendo objeto do disposto no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, e que a instauração do Procedimento Investigatório Criminal afronta a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.580 do C. STF. Aduz que, embora o Paciente seja empresário privado, não possui vínculo de gestão no mencionado clube. Sustenta que as declarações na mídia efetuadas pelo Promotor de Justiça causam danos irreversíveis à honra do Paciente e à imagem institucional do referido clube. Acrescenta que foram utilizadas provas emprestadas do processo nº 1521210-43.2024.8.26.0050 sem autorização judicial, em afronta à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.793. 



    Assim, requer a concessão da liminar, para que seja determinada a imediata suspensão do Procedimento Investigatório Criminal; concedido salvo-conduto em favor do Paciente, a fim de que não seja compelido a comparecer ou a depor perante o Ministério Público; determinado ao Promotor de Justiça que se abstenha de conceder entrevistas ou declarações sobre o procedimento e de realizar ‘pescaria probatória’; determinado ‘o direito de resposta e consequente retratação D. Promotor de Justiça em todos os veículos de comunicação que noticiou sobre os fatos narrados no presente writ’; determinado o desentranhamento de todas as provas emprestadas do processo nº 1521210-43.2024.8.26.0050 e que o Ministério Público se abstenha de importar ou utilizar quaisquer novos elementos oriundos do referido processo; assegurado à Defesa o acesso integral ao Procedimento Investigatório Criminal, inclusive a eventuais decisões ou mídias que tenham embasado quaisquer diligências; bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre, com o trancamento definitivo do Procedimento Investigatório Criminal (fls. 01/14, 65/67 e 750/755). 



    A análise sumária da impetração não autoriza concluir pelo preenchimento dos requisitos para concessão da medida liminar, pois não há como saber a real situação processual do Paciente, sendo indispensáveis informações da autoridade judiciária apontada como coatora para o exame da pretensão. A medida liminar em Habeas Corpus é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e constatado de plano, pelo exame sumário da inicial, o que não ocorre no presente caso, impossibilitando a análise cuidadosa dos fatos e documentos para identificar o periculum in mora e o fumus boni juris, que por ora não vislumbro. 



    Consequentemente, indefiro a liminar. 



    Requisitem-se informações da autoridade judiciária apontada como coatora, em 48 horas, remetendo-se, em seguida, os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça. 



    Após, conclusos” (e-doc. 8).



    A ausência de identidade material entre a controvérsia jurídica relatada no ato reclamado e os paradigmas apontados inviabiliza o prosseguimento da ação. 



     



    7. Igualmente sem razão o reclamante em relação à alegada contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Na petição inicial, o reclamante não indica com clareza como a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal teria sido contrariada, limitando-se a tecer considerações sobre condições de validade da prova emprestada, matéria estranha à Súmula Vinculante n. 14.



    8. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora